Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-12.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007693-12.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSIANE APARECIDA SOUZA - CPF: 014.595.591-50 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por Josiane Aparecida Souza contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., na qual se discutem cláusulas de contrato de financiamento de veículo formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário no 005.181.133.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato revela abusividade apta a justificar a revisão judicial; (
ii
) saber se a capitalização mensal de juros foi regularmente pactuada, nos termos da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, porquanto a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença relativos à capitalização de juros, aos juros remuneratórios e ao quantum indenizatório, atendendo ao disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC.

4.
Os contratos bancários submetem-se às normas do CDC, conforme orientação consolidada na Súmula no 297/STJ, sendo possível o controle judicial de cláusulas abusivas. Todavia, a revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira e efetiva desvantagem exagerada do consumidor.

5.
No caso concreto, a taxa contratada de 1,67% ao mês e 22% ao ano, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação, não se revela exorbitante ou dissociada das condições ordinárias da operação financeira, inexistindo demonstração concreta de abusividade apta a justificar a intervenção judicial no pacto firmado entre as partes.

6.
A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula no 539/STJ.

7.
A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp no 973.827/RS. No caso, a avença contém previsão clara da incidência da capitalização, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida.

8.
A pretensão de majoração da indenização por danos morais igualmente não prospera. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.
A cobrança indevida do seguro prestamista e da tarifa de registro, embora apta a justificar a condenação indenizatória, não apresenta gravidade suficiente a autorizar a elevação do quantum para o montante pretendido pela Apelante.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade apta à revisão contratual, exigindo-se demonstração concreta de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável sua majoração quando o valor fixado se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE APARECIDA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em desfavor de
BANCO
BRADESCO
S.A.

Prolatada a sentença (ID.
359925400
)
, nos termos
:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
JOSIANE APARECIDA SOUZA
em face do
BANCO BRADESCO S.A
., para:

a)

DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que impôs a cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 699,17 (seiscentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), por configurar venda casada, nos termos do artigo 39, inciso I, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor;

b)

DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual que impôs a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), por abusividade e ausência de comprovação do custo efetivo do serviço, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC;

c)

CONDENAR
o banco réu à
repetição do indébito
, em
dobro
, dos valores cobrados a título de Seguro Prestamista e Tarifa de Registro, perfazendo o montante total de R$ 2.030,34 (dois mil e trinta reais e trinta e quatro centavos), com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data de cada cobrança indevida e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil;

d)

CONDENAR
o banco réu ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil c/c artigos 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

e)

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, de substituição do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
) por juros simples e de redução da taxa de juros remuneratórios;

f)
Manter o indeferimento da tutela de urgência para manutenção na posse do veículo e vedação de negativação do nome da autora, pelos fundamentos anteriormente expostos.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
o réu ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, e a autora ao pagamento de 40% das custas e honorários de 10% sobre os pedidos rejeitados (art. 85, § 2o, CPC). A exigibilidade da condenação da autora fica suspensa por 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
”

Em suas alegações recursais (ID.
359925401
)
,

a
apelante
,
Josiane Aparecida Souza
sustenta, em síntese
: (i) a ilegalidade da capitalização mensal de juros, argumentando que a mera previsão contratual não satisfaz o dever de informação clara e adequada ao consumidor sobre a metodologia da Tabela
Price
; (
ii
) a abusividade da taxa de juros remuneratórios (22% a.a.), que deve ser analisada no contexto da onerosidade excessiva global do contrato; e (
iii
) a necessidade de majoração do quantum indenizatório por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00, por considerar irrisório o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas (ID.
359925404
)
,
arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Preliminar de ausência de dialeticidade.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo Apelado.

Embora as razões recursais reiterem parte dos argumentos da exordial, a Apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença que julgaram improcedentes seus pedidos relativos à capitalização de juros, à taxa remuneratória e ao valor dos danos morais, apresentando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.

Tal proceder atende ao requisito do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso
.

Na origem, cuida-se de
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (Processo no 1007693-12.2023.8.11.0040) ajuizada
por
Josiane Aparecida Souza
em desfavor do
Banco Bradesco S.A
.

Na petição inicial (ID 359924895), a autora, ora Apelante, narr
a
ter firmado com a instituição financeira Apelada, em 09/06/2020, a Cédula de Crédito Bancário no 005.181.133 para financiamento de um veículo, no valor de R$ 21.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 683,31.

Aleg
a
a existência de cláusulas abusivas, notadamente a cobrança de "Tarifa de Registro" (R$ 316,00) e "Seguro Prestamista" (R$ 699,17), a prática de capitalização mensal de juros (anatocismo) e a aplicação de juros remuneratórios excessivos.

Requer a declaração de nulidade das cláusulas, a repetição em dobro dos valores indevidos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Na sentença,
o
magistrado de primeiro grau
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
para:
a) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que impôs a cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 699,17
(
...
)
; b) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que impôs a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00
(
...
)
; c) CONDENAR o banco réu à repetição do indébito, em dobro, dos valores cobrados a título de Seguro Prestamista e Tarifa de Registro, perfazendo o montante total de R$ 2.030,34
(
...
)
; d) CONDENAR o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(
...
)
; e) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, de substituição do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
) por juros simples e de redução da taxa de juros remuneratórios; f) Manter o indeferimento da tutela de urgência
(
...
)”
.

Insurge-se
a
autor
a
contra a sentença,
argumentado
:

(
i) a ilegalidade da capitalização mensal de juros, argumentando que a mera previsão contratual não satisfaz o dever de informação clara e adequada ao consumidor sobre a metodologia da Tabela
Price
; (
ii
) a abusividade da taxa de juros remuneratórios (22% a.a.), que deve ser analisada no contexto da onerosidade excessiva global do contrato; e (
iii
) a necessidade de majoração do quantum indenizatório por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00, por considerar irrisório o valor arbitrado
.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar
todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de
financiamento/empréstimo de valor, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário
no
005.181.133
, celebrad
a
em
09 de junho de 2020
, estabeleceu expressamente a taxa de juros remuneratórios
mensal
de
1,67%

e uma taxa anual de 22,00%
, conforme se observa no documento juntado aos autos (ID
359924898
).

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de
junho de 2020
, ou seja, na data da realização da
avença
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,
46
% ao mês
e
18,99
% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média (
1,
67
% a.m.
e
2
2
,
00
% a.a.
), os juros remuneratórios do contrato em discussão foi fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só,
não configura abusividade
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado -
como uma vez e meia, o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE
PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros avençada
Cédula de Crédito
Bancário
, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau
:

“(...)
Ausente o ato ilícito por parte do Requerido, que agiu em exercício regular de direito ao pactuar o contrato em conformidade com as normas vigentes e as taxas de mercado, não há que se falar em dever de indenizar. A condição de pessoa com deficiência do autor e de sua representante legal, embora merecedora de toda a proteção legal e atenção social, por si só não configura o dano moral no contexto de um contrato validamente celebrado e sem a comprovação de abusividade que enseje constrangimento ou sofrimento passível de indenização.”

Quanto a capitalização de juros, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Nesse sentido Este
eg
Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE
DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. (...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em
junho
/20
20
, ou seja,
depois
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001), e foi expressamente pactuada na CC
B
.

Lembrando que a parte Embargante aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non
venire
contra
factum

proprium
".

Por fim, a Apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pleito não merece acolhimento.

A fixação do

quantum

indenizatório deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida.

No caso concreto, o juízo

a quo

reconheceu a ocorrência de ato ilícito na cobrança indevida do seguro prestamista e da tarifa de registro.
Assim, o
valor de R$ 5.000,00, arbitrado na origem, mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, sendo suficiente para compensar os dissabores sofridos pela Apelante sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. A majoração para R$ 20.000,00 se mostraria desproporcional à ofensa perpetrada.

Dessa forma, a manutenção do valor arbitrado é a medida que se impõe.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção
da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do
s juros remuneratórios
pact
uados
entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para
mais

6
% (
seis
por cento) sobre o
proveito econômico obtido
.

Lembrando que a exigi
bilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiári
a
da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026